Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729072-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHETTI REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é justificado em razão de o executado não ter sido localizado em seu domicílio fiscal, o que foi certificado por oficial de justiça. Aduz que deve ser aplicado ao caso o entendimento fixado no Tema 630 do STJ e na súmula 435/STJ. Ressalta que a não comunicação da alteração de endereço configura infração à legislação tributária e cível, não sendo necessária a abertura de processo administrativo para apuração da responsabilidade, pois seria é presumida. Requer a concessão do efeito suspensivo para incluir no polo passivo da execução fiscal o sócio-gerente. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente sob os seguintes fundamentos: “(...) É o relatório. Decido. Ressalte-se que o presente requerimento deve ser interpretado à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Ademais, ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover andamento útil do feito. Intimem-se." Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da liminar. O princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é a regra elencada no Código Civil em relação aos débitos por ela assumida: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.” Em determinadas hipóteses, a lei permite a responsabilização dos sócios. Acerca da possibilidade redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, dispõe o art. 135 do CTN: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” A sociedade empresária executada não foi localizada em seu domicílio fiscal. Conforme certidão de ID 118837444 (processo de origem n. 0705058-54.2022.8.07.0016), a tentativa de citação foi frustrada em razão de a empresa não ter sido localizada no endereço de seu domicílio fiscal (Quadra 6, LTS 13/15/17, Setor Industrial (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72265-060). O endereço é o mesmo que consta na ficha cadastral averbada na Junta Comercial (ID 121530503, processo de origem) e não há informação de que a executada encerrou suas atividades de forma regular. Houve, ainda, outras tentativas frustradas de citar a executada em endereços distintos. Ademais, os documentos do processo permitem concluir que o sócio-gerente da sociedade empresária é o senhor Leonardo Luiz Soares Michetti, de modo que não há necessidade de a realização de processo administrativo a fim de definir quem são os sócios da empresa, sobretudo em razão dos indícios de dissolução irregular da sociedade. Precedente: (Acórdão 1433813, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 6/7/2022.) Não se trata, portanto, de redirecionar a execução fiscal pelo simples inadimplemento da obrigação pela sociedade empresária, mas em virtude da presunção de dissolução irregular decorrente da ausência de funcionamento da empresa no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a inclusão no polo passivo da execução fiscal o sócio-gerente LEONARDO LUIZ OARES MICHETTI. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi